Tribunal: STJ
Processo: 0011406-02.2020.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2129986 - PR (2023/0381797-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
EMBARGADO
: MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
EMBARGADO
: VANDA DE CASTRO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
CÍCERO BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR024497
FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA - PR029699
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
LIA FARIA FRANCESCHI - PR039153
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52816961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: aa77ebab-843f-4112-a173-bc45fb359932

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: aa77ebab-843f-4112-a173-bc45fb359932

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2129986 - PR (2023/0381797-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
EMBARGADO
: MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
EMBARGADO
: VANDA DE CASTRO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
CÍCERO BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR024497
FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA - PR029699
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
LIA FARIA FRANCESCHI - PR039153
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por BANCO SISTEMA S.A contra v.
embargos de declaração
acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta Relatoria, assim ementado:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃORESCISÓRIA. PROVA FALSA (CPC,
VI). LAUDO PERICIAL.
ART. 966,
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CAPITALIZAÇÃO DEJUROS.
TABELA PRICE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52345095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 23:01:18
Código de Controle do Documento: 74db6c6f-98cd-4349-bf7f-ed29a75c474e

I. Caso em exame1. Recurso especial interposto por instituição financeira
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou
procedente ação rescisória reconhecendo a ocorrência indevida de
capitalização de juros em contrato de mútuo bancário firmado em 1989,
determinando o recálculo dos juros de forma simples.
2. A ação rescisória foi fundamentada no
VI e VIII, do CPC, alegando
art. 966,
falsidade ideológica do laudo pericial que embasou a decisão rescindenda, por
não reconhecer a capitalização de juros pelo uso da Tabela Price.
3. O Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela falsidade ideológica do laudo
pericial, sem a realização de nova perícia técnica, baseando-se na previsão
contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser
fundamentada na alegação de falsidade ideológica de laudo pericial sem a
realização de nova prova técnica para comprovar a alegação.
5. Outra questão é se a mera previsão contratual de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal implica capitalização de juros, contrariando
o entendimento consolidado pelo STJ.
III. Razões de decidir
6. O STJ admite o ajuizamento com base em prova falsa (art. 966, VI, do
e
VI, do CPC/73) para impugnar laudo técnico incorreto,
CPC/2015
art. 485,
incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão
rescindenda, por falsidade ideológica.
7. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Temas 246 e 247),
entende que "A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
deformação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933".
8. Os juros compostos não se confundem com capitalização de juros, ou
anatocismo, vedada pelo Decreto 22.626/1933 em periodicidade menor que um
ano e posteriormente admitida pela MP 2.170-36/2001, se expressamente
pactuada. A capitalização de juros pressupõe o descumprimento da obrigação
contratual e diz respeito à incidência de novos juros sobre parcelas devidas e
não pagas, mas que foram previamente calculadas com a incidência de juros.
9. A ocorrência de capitalização de juros pela utilização da Tabela Price é
matéria de fato, e não de direito, e deve ser apurada mediante a realização de
prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.
10. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, ao concluir pela falsidade ideológica
do laudo pericial com fundamento tão somente na previsão contratual de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, sem a realização de perícia
técnica, acabou por tratar matéria de fato (e eminentemente técnica) como
exclusivamente de direito, o que não se pode admitir, mormente em se tratando
de ação rescisória, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica,
à proteção da confiança legítima e à vedação ao comportamento contraditório
por parte do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar a realização
de prova pericial." (fls. 2.593/2.594)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que houve omissão
, pois teriam se
quanto à preclusão do direito dos autores de produzir a prova pericial
conformado com o julgamento antecipado da lide ao não interpor recurso contra decisão
monocrática que o determinou.
Sustenta que os autores renunciaram expressamente ao prazo recursal referente ao
despacho que designou o julgamento antecipado, configurando preclusão temporal e lógica, o que
afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA52345095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 23:01:18
Código de Controle do Documento: 74db6c6f-98cd-4349-bf7f-ed29a75c474e

Requer. portanto, seja suprida a omissão apontada, com atribuição de efeitos
infringentes, para desde logo julgar improcedente a ação rescisória e restabelecer o julgado
rescindendo, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 2.623/2.630.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A omissão que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
2015" (EDcl no AgInt no
relator
,
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão, a parte
embargante se insurge contra a determinação de realização de perícia técnica para contrapor o
laudo pericial que fundamentou o acórdão rescindendo, apontado como falso.
Apenas para fins de melhor visualização, transcreve-se o correspondente trecho do
acórdão embargado:
"E é justamente esse o caso dos autos, em que o eg. Tribunal de Justiça, ao
concluir pela falsidade ideológica do laudo pericial com fundamento tão
somente na previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal, sem a realização de perícia técnica, acabou por tratar matéria de
, o que não se
fato (e eminentemente técnica) como exclusivamente de direito
pode admitir, mormente em se tratando de ação rescisória, sob pena de
violação à coisa julgada, à segurança jurídica, à proteção da confiança
legítima e à vedação ao comportamento contraditório por parte do Poder
Judiciário.
Nesse contexto, considerando que o ônus de provar a alegada falsidade é dos
autores da ação rescisória, ora recorridos, deve ser provido o recurso especial
do banco recorrente para anular o acórdão recorrido e determinar a
realização da prova pericial para o fim de contrapor o laudo apontado como
falso e verificar a existência de eventual incorreção, incompletude ou
a fim de se evitar eventual configuração de
inadequação do laudo impugnado
cerceamento de defesa dos recorridos." (fls. 2.610, g.n.)
Ocorre, todavia, que ao contrário do que alega o recorrente, não há omissão no presente
caso, uma vez que a determinação da produção da perícia não decorre de pedido da parte
, sendo
embargada, mas do provimento do recurso especial do próprio banco embargante
Documento eletrônico VDA52345095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 23:01:18
Código de Controle do Documento: 74db6c6f-98cd-4349-bf7f-ed29a75c474e

importante relembrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não existe preclusão pro
.
acerca de matéria probatória
judicato
Dessa forma, permanecendo a dúvida sobre a correção do laudo impugnado, é
admissível a determinação de produção de prova técnica, pelo julgador, sem que tal proceder
configure ofensa ao instituto da preclusão.
Assim sendo, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são compatíveis com a
embargado
pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria devidamente analisada. A
propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado
(art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório,
a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com
determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
Documento eletrônico VDA52345095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 23:01:18
Código de Controle do Documento: 74db6c6f-98cd-4349-bf7f-ed29a75c474e

É como voto.
Documento eletrônico VDA52345095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 23:01:18
Código de Controle do Documento: 74db6c6f-98cd-4349-bf7f-ed29a75c474e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.129.986 / PR
Número Registro: 2023/0381797-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006449019988160001
00033053220048160001
00043446420048160001
00114060220208160000
001140602202081600002 001140602202081600003 001140602202081600004 001140602202081600005
001140602202081600006
00591490320238160000
0059149032023816000000033053220048160001
00683952320238160000
114060220208160000
1140602202081600002
1140602202081600003
1140602202081600004
1140602202081600005
1140602202081600006
33053220048160001
43446420048160001
591490320238160000
59149032023816000000033053220048160001
6449019988160001 683952320238160000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
RECORRIDO
: MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
RECORRIDO
: VANDA DE CASTRO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
CÍCERO BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR024497
FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA - PR029699
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
Documento eletrônico VDA52791667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 83826209-8001-494a-82ed-4102804d90fc

LIA FARIA FRANCESCHI - PR039153
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - REQUISITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
EMBARGADO : MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
EMBARGADO : VANDA DE CASTRO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
CÍCERO BELIN DE MOURA CORDEIRO - PR024497
FAJARDO JOSÉ PEREIRA FARIA - PR029699
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
LIA FARIA FRANCESCHI - PR039153
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:26
Código de Controle do Documento: 83826209-8001-494a-82ed-4102804d90fc